Tribunal: TJPA
Processo: 0023015-16.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023015-16.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: S. R. C. D. S., E. R. C. D. S., ALTIBERTO PINTO COELHO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA PACIENTE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. SÚMULA 642 DO STJ. DANOS MORAIS. EVIDENTES. RÉ QUE NÃO SE DEISINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII DO CDC.
QUANTUM
. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
KÁTIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.2132155 – Pág. 04/07):

“Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, porém, em relação ao fornecimento de medicamentos, reconheço a perda do objeto, razão pela qual CONDENO a ré UNIMED apenas no tocante à indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor da indenização incidirão juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença.

Condeno ainda a UNIMED ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.”.

Irresignada, a apelante em suas razões recursais (Id.2132157 – Pág.02/12), levanta a existência de erros de julgamento, com a necessidade de reforma da sentença, diante da ausência de ato ilícito a ensejar lesão na esfera moral da parte autora.

Informa o falecimento da autora, alegando haver intransmissibilidade da ação de indenização pelos danos morais. Aduz, que não houve negativa de fornecimento do medicamento
Yondélis
mas tão somente indisponibilidade em estoque, em razão da grande utilização em tratamentos de câncer. Assim, com prazo médio de 60 (sessenta) dias para a importação do remédio, não pode lhe ser imputada a demora no fornecimento.

Ademais, alega ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão por parte da requerida, ante a falta do requisito da ilicitude da conduta, pois não haveria qualquer conduta comissiva ou omissiva contra
jus
, não sendo razoável que a Unimed fosse responsabilizada por uma obrigação que estava ao seu alcance. Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso.

A parte apelada, não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão nos autos (Id. 4913707).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que condenou a apelante a indenização por Danos Morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da demora no fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da apelada, que veio a óbito no curso da demanda.

Primeiramente, importante esclarecer que não assiste razão a apelante quanto a alegada intransmissibilidade da ação de danos morais aos herdeiros, em razão do falecimento na autora no curso da ação, entendimento esse, inclusive já sumulado pelo STJ. Senão vejamos jurisprudência pátria nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DO HERDEIRO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SÚMULA 642 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a violação moral alcance apenas o plexo de direitos subjetivos que pertencem à vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para prosseguirem na ação indenizatória. 2. Súmula 642 do STJ: "o direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória"
. (TJ-PR 0008684-92.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 01/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - DIREITO PATRIMONIAL - TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS -
NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA -
O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido. Nos termos do art. 313, I, do CPC/2015, em caso de morte de uma das partes do processo, o feito deve ser suspenso para que seja feita a habilitação do espólio do falecido ou de seus herdeiros, conforme procedimento previsto no art. 687 e seguintes da legislação processual civil. Se a parte autora faleceu no curso da demanda, deve o processo ser anulado, a partir da data da morte, para regular habilitação do espólio ou herdeiros, na forma da lei.
(TJ-MG - AC: 10000204920029001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Destarte, superada tal alegação, passa-se a análise do mérito recursal.

Pois bem. A celeuma em discussão deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre as partes, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, em que os contratos devem ser celebrados e cumpridos à luz da boa-fé objetiva, sobretudo após a vigência do Código Civil de 2002.

No caso, a recorrida foi diagnosticada com Leiomiossarcoma Uterino, EC IV, em fase metastática, atingindo órgão vitais tal como: pulmões, musculo cardíaco, linfonodos retroperitoneais e partes moles (glúteo esquerda e coxa direita). Diante disso, os médicos responsáveis por seu tratamento prescreveram o medicamento Trabectedina (
Yodélis
), em razão das fortes dores provenientes do tratamento de quimioterapia a que estava sendo submetida.

Nesse contexto, vê-se que a demora foi significativa para o fornecimento do medicamente. A autora requereu a medicação em 09.05.2014, sendo que o primeiro ciclo deveria iniciar em 02.06.2014, contudo, até o ajuizamento da ação em 10.06.2014, o remédio ainda não havia sido disponibilizado.

Portanto, entendo que o lapso temporal era mais do que razoável para obtenção dos insumos necessários ao tratamento da paciente, principalmente ante a gravidade do caso.

Assim, é imperiosa a conclusão de que houve ato ilícito praticado pela parte apelante, pela demora demasiada e injustificável no fornecimento de medicamente indispensável ao tratamento da paciente.

Analisados os autos, inequívoco que as razões recursais carecem de respaldo fático e legal, pois a sentença, nos aspectos guerreados se encontra em consonância com o posicionamento dominante da jurisprudência pátria em casos similares.

Destaque-se ainda, que o tratamento adequado e nos termos como prescrito pelo médico, respeita à salvaguarda do direito à saúde da paciente, que deve ser coberto pelos planos de assistência à saúde de maneira correta e em tempo hábil. Essa é a relevância da questão, que supera toda e qualquer outra alegação que possa ser feita.

Os contratos de plano de saúde são firmados com o intuito de se obter amparo geral de assistência médica e hospitalar a riscos futuros à saúde, sobretudo em situações de necessidade, urgência ou iminente risco de vida, devendo ser reputadas como abusivas e, nesse sentido, nulas, quaisquer cláusulas que frustrem a própria natureza do contrato. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA COM GRAVE HEMORRAGIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Deve ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a recusa de cobertura na modalidade de intervenção postulada
. 3. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece "a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo"
(AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2/5/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1629946 ES 2019/0366207-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. TRABECTEDINA (YONDELIS). PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, poder ingressar com ação judicial. Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988. Preliminar rejeitada. MÉRITO.
No caso concreto, a ré não produziu qualquer prova capaz de sustentar a tese defensiva de inexistência de negativa de cobertura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 333, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.
De outro lado, a parte autora comprovou a solicitação do medicamento Trabectedina (Yondelis) junto à requerida, sendo que somente teve acesso ao mesmo quatro meses depois, com o deferimento da antecipação de tutela.
Assim, havendo reconhecimento pela própria operadora do plano de saúde que o medicamento possui efetiva cobertura no contrato celebrado entre as partes, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70062557590 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/05/2015, Quinta Câmara Cível).

Logo, como visto, entendo que a demora no fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da paciente, mostrou-se prática abusiva, cujo corolário lógico é a responsabilização da parte contratada pelas despesas advindas deste tratamento.

Ademais, em relação aos danos morais, sabe-se que o art. 186 do CC dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos da parte final do art. 927 do CC. A ideia de reparação e indenização dos danos morais decorre da responsabilidade civil que, no caso em tela, é objetiva, independentemente de culpa, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Assim, evidenciado o dano moral advindo da demora no fornecimento do medicamento prescrito, colocando a paciente em risco de vida, resta configurada a ineficiência na prestação do serviço, e, por consequência, é devida a indenização. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO.
DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois
"não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."
2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA – ATO ILÍCITO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PLÁSTICA REPARADORA – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10052695420208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Portanto, configurada nos autos a demora injustificável no fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento da paciente, pois apesar de alegar demora na importação, entendo que a ré não produziu qualquer prova capaz de sustentar a tese defensiva, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, vê-se a violação concreta do direito à saúde da paciente. Logo, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, decerto que o valor arbitrado deve ser suficiente para compensar o abalo emocional sofrido pela vítima, analisado no caso concreto, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido. A indenização não pode ser fonte de riqueza para o ofendido, tampouco ser em valor irrisório para o ofensor.

Nesse diapasão, deve o magistrado observar para a fixação da indenização a tríplice função do dano moral: compensar à vítima, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva.

Portanto, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a capacidade econômica das partes e os abalos sofridos pela Autora, resta adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta é também a linha de intelecção da jurisprudência pátria, como se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. Injustificada a demora do réu para autorizar a cirurgia da autora. Na solicitação médica consta que a internação deveria ser imediata e que a autora estava com diversas fraturas na coluna e com dores intensas. De acordo com o artigo 3º, inciso XIV da Resolução Normativa 259/2011 da ANS em casos de urgência/ emergência a autorização deve ser imediata. Cirurgia só foi autorizada após a intimação da ré para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.
Dano moral configurado. Autora sofreu angústia em razão da demora na autorização do procedimento para tratamento de saúde. Valor arbitrado de R$12.000,00 que não merece redução.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 01735575920198190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Julgamento: 06/10/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. CIRURGIA E INSUMOS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO POR ENTRAVEZ BUROCRÁTICOS DA ADMINISTRADORA DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A autora teve adiada a cirurgia por duas vezes por entraves burocráticos do plano de saúde, atrasando mais de 15 dias a realização do ato cirúrgico.
2. A demora apresentada é injustificável e, sem dúvidas, gerou ansiedade, frustração e transtornos à pessoa que já se encontra em estado emocional frágil pelos problemas de saúde enfrentados. 3. Dano moral configurado.
4. Valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença se mostra razoável ao caso e às consequências do ato, sendo capaz de alcançar o tríplice caráter do dano moral.
5. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00014597020168190002, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Julgamento: 12/05/2021, 6ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 17/08/2021).

Nesse contexto, e considerando que os direitos à vida e à saúde são constitucionalmente assegurados, somados a urgência na realização do tratamento indicado a paciente, infere-se que a demora indevida da apelante resultou em efetivo abalo moral a parte autora, havendo que se confirmar a sentença que estipulou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Isto porque, o
quantum
mostra-se em patamar mínimo frente aos elementos dos autos, não comportando minoração, sob pena de não gerar qualquer efeito pedagógico no ofensor. Note-se, outrossim, que tal montante também não é capaz de gerar enriquecimento sem causa, se afigurando de singeleza perante o abalo sofrido pela parte apelada, com o descaso da apelante. Pelo que mantida a sentença.

Por fim, sendo a apelante parte sucumbente na demanda, é devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada, o qual mantenho em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º c/c § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024